Tribunal: TJSP
Processo: 2254012-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2254012-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA e
INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA ME, é embargada EDITORA CNA
CULTURAL NORTE AMERICANO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2254012-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32874a
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2254012-82.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA
E INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA ME
EMBARGADA: EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando
rediscussão da causa com nítido caráter infringente -
Inadmissibilidade - Omissão e obscuridade não caracterizadas -
Embargos rejeitados.
VOTO No 32874
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA E INSTITUTO DE
IDIOMAS WINKO LTDA ME, em face do v. acórdão de fls., que negou
provimento ao agravo por elas interposto, assim ementado:
"Franquia
Ação declaratória de inexistência de culpa
contratual, ajuizada pelos franqueados após a denúncia do
contrato pela franqueadora Decisão que defere em parte
pedido de tutela de urgência (requerido em reconvenção),
determinando o cumprimento de notificação enviada pela
franqueadora com cronograma de atos de encerramento da
relação contratual Inconformismo das autoras/reconvindas
Não acolhimento
Contratos que seguem prorrogados por
prazo indeterminado Inviabilidade de manutenção da relação
contra a vontade da franqueadora
Existência de dívida
expressiva decorrente de aquisição de materiais Unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2254012-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32874a
3
operadas por empresas do mesmo grupo econômico

Inviabilidade da pretensão de inobservância das cláusulas de
não concorrência Prorrogação de contratos de forma não
linear entre as pessoas físicas e jurídicas que atuaram ao longo
do tempo na operacionalização das unidades franqueadas que
não serve de suporte à pretensão de permanência na atividade,
com "virada de bandeira", sem a imposição das consequências
das cláusulas de barrera
Decisão mantida
Recurso
desprovido."
Os embargos apontam a ocorrência de omissão, e
obscuridade, sob o argumento de que não foi considerada a
comprovação do cumprimento da ordem judicial, nem as
considerações feitas a respeito dos argumentos da agravada, nas
petições protocoladas no juízo de origem durante a tramitação do
agravo (fls. 1114/1168 e 1244/1256). Os embargante consideram o
julgado omisso, ainda, a respeito da culpa pelo encerramento da
relação contratual.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão ou
obscuridade.
A análise feita no acórdão a respeito da extinção do
vínculo contratual não se altera em razão das notícias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2254012-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32874a
4
cumprimento da decisão agravada no juízo de primeiro grau (fls.
1114/1168 e 1244/1256), nem tampouco o julgado é omisso
porque não analisou a sequência do acirrado debate entre as partes
no juízo de primeiro grau, durante a tramitação do agravo de
instrumento.
Ressalte-se que as embargantes não trouxeram ao
recurso a informação de cumprimento da decisão agravada, nem
tampouco
manifestaram
desistência
da
intenção
de
desconsideração da cláusula de barreira.
Outrossim, o acórdão também não foi omisso por não
ter adentrado na análise da culpa pela extinção do vínculo (ou da
existência de infração contratual), visto que a matéria exige
instrução processual, sendo o o momento inoportuno para tal
análise.
À luz do estatuto processual vigente,
não há
necessidade de expressa manifestação sobre os diversos argumentos
apresentados ou alusão a todos dispositivos legais invocados pelas
partes, mormente quando a fundamentação exposta na decisão
judicial é suficiente para a compreensão do desfecho adotado.
Portanto, insubsistente a sugestão de que há
omissões no aresto embargado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2254012-82.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32874a
5
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida
pela recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator